Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-04.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014883-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 012.225.284-52 (APELADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo nos art. 485, IV, do CPC, ante o indeferimento da inicial, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que,
“a parte autora encaminhou uma notificação extrajudicial para parte ré pagar seu débito, contudo, a parte efetuou o pagamento de uma parcela no lapso temporal até o retorno da notificação”
e que
“insta salientar que a notificação foi enviada referente aos vencimentos da parcela e demais subsequentes, ou seja, a notificação é válida para todas as parcelas posteriores, ante o vencimento antecipado do contrato”
.

Alega que
“em ação de busca e apreensão, para demonstrar-se a comprovação da mora, a notificação não precisa ser pessoal, sendo suficiente que tenha sido remetida e recebida no endereço do devedor”.

Pede que a sentença seja reformada para que os autos tenham regular prosseguimento, com o deferimento da medida liminar.

Contrarrazões no ID. 204462209.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a sua comprovação “
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Neste caso,
a notificação extrajudicial foi entregue à devedora em 12-01-2023, constando que se referia à “
Parcelas: 16, Vencimento: 01/11/2022, e demais subsequentes
” (ID. 204462163), enquanto a demanda foi ajuizada em razão do não pagamento da prestação de n. 19, vencida em 01-02-2023.

A apelada anexou boleto e comprovante de pagamento demonstrando que a prestação de n. 16 venceu em 16-11-2022 e ela a quitou em 14-11-2022 (ID. 204462183).

Contudo, a notificação com fundamento em parcela paga e diversa da que ensejou a lide não serve como prova da mora, visto que não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

Sendo assim, uma vez que não há mora a embasar esta demanda, não está preenchido o requisito da Súmula 72 do STJ, e, portanto, a extinção se impõe.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PARCELA PAGA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NO MÍNIMO LEGAL ADMITIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

É inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal admitido. E, não havendo condenação, deve incidir sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046112-69.2021.8.11.0041, julgamento em: 28-07-2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024